Tribunal: TJPA
Processo: 0875707-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875707-46.2020.8.14.0301

APELANTE: LIANNE DO SOCORRO LOBATO DOS SANTOS MOTTA

APELADO: GUILHERME MARQUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora de ação de reparação de danos por acidente de trânsito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos e a condenou por litigância de má-fé. Sustenta que o réu reconheceu culpa no acidente e que o transtorno decorrente da impossibilidade de uso do veículo durante a pandemia configura dano moral. Requer a reforma da sentença para acolhimento do pedido indenizatório e afastamento da condenação por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais em razão de acidente de trânsito sem lesões corporais; (ii) analisar a legalidade da condenação da autora por litigância de má-fé, diante da sub-rogação da seguradora nos direitos da indenização material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acidentes de trânsito sem lesões pessoais e com mero aborrecimento decorrente da indisponibilidade temporária do veículo não configuram, por si só, situação apta a ensejar indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A alegação de uso de transporte alternativo durante a pandemia, sem comprovação de sofrimento extraordinário, não ultrapassa os limites do dissabor cotidiano e não viola direitos da personalidade.

5. O reconhecimento de culpa pelo réu no acidente evidencia o ato ilícito, mas não gera automaticamente o dever de indenizar por dano extrapatrimonial, sendo imprescindível a prova do prejuízo moral efetivamente sofrido.

6. O ressarcimento integral pela seguradora, admitido pela própria autora, enseja a sub-rogação legal nos termos do art. 786 do Código Civil, o que retira sua legitimidade ativa para pleitear novamente os mesmos danos materiais.

7. A condenação por litigância de má-fé exige conduta dolosa ou desleal, o que não se verifica quando a parte revela expressamente o recebimento do seguro e apenas adota tese jurídica equivocada sobre sua legitimidade. Não houve ocultação de fatos, fraude ou intenção de induzir o juízo em erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LIANNE DO SOCORRO LOBATO DOS SANTOS MOTTA em face da sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de reparação de danos por acidente de trânsito c/c danos morais, movida em desfavor de GUILHERME MARQUES DE SOUZA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela autora LIANNE DO SOCORRO LOBATO DOS SANTOS MOTTA, e condeno-a por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, III, c/c art. 81, todos do CPC.

Custas e honorários pela autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais serão suspensos em razão da gratuidade deferida.

Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que o réu reconheceu sua culpa pelo acidente, oferecendo-se inclusive a pagar a franquia do seguro, o que configura ato ilícito gerador do dever de indenizar. Alega que a sentença ignorou esse reconhecimento de culpa ao negar a existência de danos morais. Argumenta que a impossibilidade de utilizar o veículo durante a pandemia de COVID-19, com a necessidade de utilizar transporte alternativo, expondo-se a riscos à saúde, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

Sustenta ainda que a Magistrada de primeiro grau teria confundido os pedidos de dano moral e material ao aplicar a condenação por litigância de má-fé, tratamento que considera injusto, pois arcou com todos os prejuízos e transtornos enquanto o réu permaneceu impune.

Requer a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais e afastar a condenação por litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela integral manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal envolve, de um lado, a correção da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais e por danos morais; e, de outro, a legalidade da condenação da autora por litigância de má-fé.

Quanto aos danos morais, sem razão a recorrente. A jurisprudência
[1]
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que acidentes de trânsito envolvendo apenas danos materiais aos veículos, sem lesões corporais ou outras circunstâncias excepcionais, não geram direito à indenização por danos morais, por se trata de aborrecimentos próprios da vida em sociedade.

A alegação da apelante de que ficou impossibilitada de utilizar o veículo durante a pandemia, precisando recorrer a transporte alternativo, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade nem sofrimento extraordinário capaz de justificar a compensação por dano moral. Trata-se de transtorno temporário inerente à ocorrência de sinistros automobilísticos, ainda que agravado pelo contexto pandêmico. A apelante não comprovou abalo psicológico, constrangimento ou qualquer lesão à sua dignidade que ultrapassasse o dissabor comum a situações dessa natureza.

O fato de o réu ter reconhecido sua culpa no acidente comprova apenas a prática do ato ilícito, mas não é suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável. É necessária a demonstração efetiva do dano extrapatrimonial, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Relativamente aos danos materiais, a sentença também decidiu acertadamente. Conforme dispõe o artigo 786 do Código Civil, paga a indenização pelo seguro, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. A apelante confessou expressamente na inicial que foi integralmente ressarcida pela seguradora, inclusive sem necessidade de pagamento de franquia, conforme documentação juntada aos autos.

Operada a sub-rogação legal, a autora perdeu a legitimidade ativa para pleitear novamente a reparação do mesmo prejuízo, sob pena de enriquecimento ilícito. Apenas a seguradora que efetuou o pagamento possui interesse jurídico e legitimidade para eventual ação regressiva contra o causador do dano. O pedido de indenização material formulado pela apelante é, portanto, juridicamente inadmissível.

Todavia, no que concerne à condenação por litigância de má-fé, a sentença merece reforma. A aplicação das sanções processuais previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil exige extrema cautela, devendo ser reservada para situações inequívocas de má-fé processual, caracterizada por conduta dolosa, fraudulenta ou manifestamente protelatória.

Embora a apelante tenha formulado pedido juridicamente indevido ao pleitear indenização por danos materiais já ressarcidos pela seguradora, não se verifica nos autos elementos suficientes para caracterizar litigância de má-fé. A autora não ocultou o fato de ter recebido a indenização securitária, ao contrário, mencionou expressamente essa circunstância na própria petição inicial e juntou a documentação correspondente. A pretensão, conquanto equivocada do ponto de vista jurídico, não demonstra intuito de alterar a verdade dos fatos, induzir o juízo em erro ou obter vantagem mediante conduta desleal.

O desconhecimento ou interpretação equivocada acerca do instituto da sub-rogação legal previsto no artigo 786 do Código Civil não configura, por si só, má-fé processual. A cumulação inadequada de pedidos ou a formulação de pretensão desprovida de fundamento jurídico pode até ensejar a improcedência da demanda, mas não autoriza automaticamente a imposição de sanções por litigância de má-fé, que possui natureza excepcional e pressupõe a comprovação de dolo ou deslealdade processual.

A condenação por má-fé não pode servir como penalidade pela mera formulação de tese jurídica equivocada ou pelo insucesso da demanda, sob pena de cercear indevidamente o direito constitucional de acesso à justiça. No caso dos autos, não restou demonstrado que a apelante tenha agido com o propósito deliberado de manipular o Judiciário ou obter vantagem indevida mediante conduta ardilosa.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da condenação por litigância de má-fé aplicada na sentença recorrida, mantendo-se, contudo, a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais pelos fundamentos já expostos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se integralmente a improcedência dos pedidos iniciais.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTA
ÇÃ
O JURISDICIONAL. N
Ã
O CONFIGURA
ÇÃ
O. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TR
Â
NSITO. DANO MATERIAL E MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem n
ã
o incorreu em negativa de presta
çã
o jurisdicional, tendo fundamentado adequadamente sua decis
ã
o, ainda que contr
á
ria aos interesses da recorrente.

2. Quanto aos danos materiais relativos
à
deprecia
çã
o do ve
í
culo, o laudo pericial vinculou a deprecia
çã
o ocorrida
à
qualidade do reparo realizado por terceiro - oficina autorizada escolhida pela parte autora e acionada por sua seguradora, sem participa
çã
o da empresa r
é
- e n
ã
o ao sinistro em si, n
ã
o havendo nexo causal direto e imediato entre a conduta da recorrente e o dano, conforme exigido pelo artigo 403 do C
ó
digo Civil.

3. A jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a estabelece que, em acidentes automobil
í
sticos sem v
í
timas, o dano moral n
ã
o se presume, exigindo-se a comprova
çã
o de circunst
â
ncias que extrapolem o mero aborrecimento. No caso, n
ã
o demonstradas circunst
â
ncias excepcionais, n
ã
o se justifica a compensa
çã
o pecuni
á
ria por danos morais.

4. Mant
é
m-se a condena
çã
o referente aos danos materiais comprovados e diretamente ligados ao sinistro, quais sejam, o valor da franquia do seguro e os custos com transporte escolar, com aplica
çã
o correta dos consect
á
rios legais.

5. Diante da sucumb
ê
ncia rec
í
proca e substancial, redistribu
í
dos as custas processuais e os honor
á
rios advocat
í
cios, nos termos do art. 85,
§
2
º
, e art. 86, caput, do CPC.

6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.168.190/RJ, relator Ministro Raul Ara
ú
jo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Belém, 10/02/2026